Tribunal: TJMT
Processo: 1033943-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033943-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA PEDROSA DUARTE - CPF: 018.402.031-02 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no

1033943-79.2023.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa S.A.

Apelada:
Luciana Pedrosa Duarte

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – DÉBITOS ANTERIORES – FATURAS OBJETOS DE AÇÃO MANEJADA CONTRA O ESTADO PARA CUSTEIO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – AMEAÇAS DE CORTE -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL -

QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O débito referente ao fornecimento de energia elétrica não constitui uma obrigação propter rem, mas sim de natureza pessoal, sendo o consumidor do serviço aquele que efetivamente utilizou.

Se revelam arbitrárias e ilegais as ameaças de corte do fornecimento de energia, ao passo que parte das faturas são objetos de ação manejada em face do Estado para o custeio do serviço.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no

1033943-79.2023.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa S.A.

Apelada:
Luciana Pedrosa Duarte

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa S.A. visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral movida por
Luciana Pedrosa Duarte, julgou procedente o pedido para determinar a transferência de titularidade da UC n.

6/267857-1 para o nome da autora, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00, além do pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, sustentando que para efetivação da troca de titularidade da unidade consumidora, necessária a apresentação de documentação pelo usuário, o que não se desincumbiu a autora. Pugna pelo afastamento da indenização, requerendo subsidiariamente a minoração do
quantum
.

A apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 227946736).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no

1033943-79.2023.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa S.A.

Apelada:
Luciana Pedrosa Duarte

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Luciana Pedrosa Duarte
moveu ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral em face de Energisa S.A., discorrendo que é viúva do sr.
Paulo Roberto de Carvalho Berigo, titular da unidade consumidora sob o n. 6/267857-1, e que até a data do seu óbito, em 12.07.23, exercia o cargo de curadora, ante a sua completa incapacidade física e mental.

Discorre que não bastando a dor do luto, sofreu o risco do desabastecimento de energia em sua residência, pois, ao tentar a efetuar a troca de titularidade da unidade consumidora para o seu nome, houve a negativa da concessionária ante a existência de débitos.

Pontua a existência de outras duas ações judiciais envolvendo a ré, uma referente a interrupção indevida do serviços, onde restou determinado o reestabelecimento do fornecimento e, outra, visando o custeio dos serviços de energia em razão do home care e da essencialidade de aparelhos elétricos que eram necessários para manutenção da vida do seu falecido esposo.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
julgou procedente a pretensão para
determinar a transferência de titularidade da UC n.

6/267857-1 para o nome da autora, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00, além do pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, sustentando que para efetivação da troca de titularidade da unidade consumidora, necessária a apresentação de documentação pelo usuário, o que não se desincumbiu a autora. Pugna pelo afastamento da indenização, requerendo subsidiariamente a minoração do
quantum
.

Pois bem. A questão é simples e não carece de maiores digressões.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, extrai-se dos autos que a concessionária apelante, incialmente, se negou efetuar a troca da titularidade da UC n.
6/267857-1
para o nome da autora, aduzindo a existência de débitos anteriores ao falecimento do seu esposo, então titular da UC.

Contudo,
apesar da apelante sustentar a regularidade da negativa, convém relembrar que o débito referente ao fornecimento de energia elétrica não constitui uma obrigação
propter rem
, mas sim de natureza pessoal, sendo o consumidor do serviço aquele que efetivamente utilizou.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO 535. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SUSPENSÃO NA IPÓTESE DE
DÉBITO
DO ANTIGO MORADOR. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de
energia
- não tem
natureza
jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços. Assim, o atual usuário do serviço não pode ser responsabilizado por débitos pretéritos de responsabilidade do consumidor anterior
. (...)
.” (AgRg nos EDcl no AREsp no. 111.788/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.09.2012 - negritei).

Ainda, convém pontuar que referente ao custeio de parte das faturas em aberto são objetos da ação
1039751-02.2022.8.11.0041, que visa o custeio de tais cobranças pelo Estado ante a essencialidade de aparelhos elétricos que eram necessários para manutenção da vida do
de cujus
.

Portanto, entendo que andou bem o douto magistrado ao acolher a pretensão inicial no sentido de determinar a troca de titularidade da unidade consumidora pela concessionária, não restando dúvida de que as ameaças de corte no fornecimento suportadas pela autora foram totalmente indevidas, pois, parte dos débitos exigidos pela concessionária são objetos da ação n.
1039751-02.2022.8.11.0041.

Assim, passo a análise do
quantum
indenizatório pois objeto de insurgência recursal.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais), restou adequado, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais pois fixados no limite legal na origem.

Pelo exposto, conheço dos recursos, e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024